Tribunal: TCU
Processo: 037.388/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1233/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1.1 do Acórdão 1928/2021-TCU-Plenário ; em considerar em cumprimento a determinação consignada no subitem 9.1.2 da aludida deliberação; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à Fiocruz e à Casa Civil da Presidência da República; e em restituir os autos à AudUrbana para continuidade do monitoramento, após a adoção das providências indicadas adiante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.388/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Casa Civil da Presidência da República e Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes e Raquel Araujo Simoes (76893/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Fiocruz que, no prazo de 60 dias, envie ao TCU planilha orçamentária conforme nível de detalhamento exigido no item 13.17 do Contrato 505/2022.